Tribunal: TJES
Processo: 0005608-11.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005608-11.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARDOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0005608-11.2018.8.08.0014

EMBARGANTE
:
C
AR
DOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
VÍCIO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Tratando-se,
in casu
, de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0005608-11.2018.8.08.0014

EMBARGANTE
:
C
AR
DOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAR
DOSO E MAGEVESKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

(Id. 5451543)

em face do acórdão de Id. 4557071, proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões (Id. 5451543), a sociedade embargante aduz, em síntese, a existência de contradição no acórdão quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, porquanto seja possível apreciá-los com base no § 3º do art. 85 do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da dívida ativa corresponde ao valor da CDA, ou seja, ao próprio valor da causa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Com cediço, os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Primeiramente, a título de reexame obrigatório, consigno que não exergo razões para rever o capítulo da sentença que excluiu os autores do polo passivo da ação de execução fiscal, porquanto realmente não há registro da efetiva intimação dos respectivos, sócios da empresa devedora, no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA.

2. A respeito dos honorários sucumbenciais, o c. STJ possui o entendimento de que o § 8º do art. 85 do CPC deve ser observado sempre que parte objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

3. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.